Tribunal: TJBA
Processo: 8103542-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103542-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERT SANTOS FRANCO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de inscrição indevida promovida pelo banco apelado. O autor pleiteia a majoração da indenização e a incidência de juros moratórios desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado diante da gravidade da inscrição indevida; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios, considerando a natureza da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação do débito e da relação contratual, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto.

4. A indenização fixada em R$ 3.000,00 revela-se inferior à média adotada em casos análogos e insuficiente para cumprir sua função reparatória e pedagógica, sendo razoável sua majoração para R$ 12.000,00.

5. A responsabilidade civil do banco é de natureza extracontratual, por não haver comprovação de relação jurídica entre as partes, o que impõe a aplicação da Súmula 54 do STJ, com incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8103542-40.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

ROBERT SANTOS FRANCO
, e, como apelado,
BANCO ORIGINAL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)